Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. TAXA DE JUROS DE MORA ACIMA DE 1% AO MÊS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.336, § 1o, DO CC. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE.
1. O art. 1336, § 1o do Código Civil estabelece que “o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”
2. Na hipótese, os encargos por atraso se limitam aos juros de mora (8%) e multa moratória (2%) sobre a dívida. A soma de tais percentuais não gera onerosidade excessiva e, em ultima análise, objetiva evitar mora e consequente prejuízo à coletividade de condomínios. Acrescente-se que não há previsão de cobrança de "honorários advocatícios" como de praxe em outros condomínios. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.